Tribunal: TJDFT
Processo: 0746904-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0746904-65.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK HENRIQUE DOS SANTOS DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ERICK HENRIQUE DOS SANTOS DE ALMEIDA, ora paciente, preso preventivamente, desde 12/7/2023, porque não compareceu ao CIME para a instalação de equipamento de monitoração eletrônica determinada em ação penal na qual lhe é imputada a prática do crime de descumprimento de medida protetiva e de ameaça. Alega a impetrante que a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, sendo acompanhada pelo Ministério Público, mas a Magistrada indeferiu o pleito sob a justificativa que já havia sido oportunizada a vigilância eletrônica ao paciente, entretanto este frustrou a confiança que lhe foi depositada pelo Poder Judiciário. Aduz que, nos contatos realizados com a vítima pelos oficiais de justiça, ela não se mostrou colaborativa nem interessada em esclarecer os fatos, não havendo certeza se irá comparecer à audiência designada para o dia 28/11/2023. Salienta que o elastecimento da instrução por motivo não atribuível à Defesa ultrapassa e muito o marco legal do artigo 531 do CPP, além de ultrapassar a pena mínima dos tipos legais pelos quais o paciente responde, carecendo a cautela, a esta altura, de qualquer proporcionalidade. Assevera que, provavelmente, a sentença importará em extinção da punibilidade, pelo cumprimento da pena, em sede cautelar e que a manutenção da prisão configura antecipação de pena, com afronta ao preceito da duração razoável do processo. Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. ERICK HENRIQUE DOS SANTOS DE ALMEIDA foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 e no art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/06. Por ocasião do recebimento da denúncia, o MM. Juiz determinou a aplicação da cautelar de monitoramento eletrônico. Tendo em vista que o paciente não compareceu ao CIME para a instalação do equipamento, foi decretada a sua prisão preventiva. A ordem foi efetivamente cumprida em 12/07/2023. Em um juízo de cognição sumária, reputo adequada a manutenção da prisão preventiva do paciente. Conforme consignado pela MM. Juíza, “(...) ERICK já demonstrou, mais de uma vez, inclinado comportamento voltado a confrontar as determinações judiciais impostas. Tanto é que responde pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e se recusou a comparecer ao CIME e dar início à cautelar de monitoramento eletrônico. Não se pode olvidar que os fatos apurados nestes autos teriam ocorrido em menos de um mês após o réu ter sido posto em liberdade e intimado das medidas protetivas de urgência, anteriormente aplicadas por ocasião da audiência de custódia (ID 158337122), circunstância suficientemente capaz de evidenciar a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão.” Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 31 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador